Tribunal: TJSP
Processo: 1011193-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ANULATÓRIA. Auto de Infração lavrado por falta de recolhimento do ICMS. Operações mercantis com álcool etílico hidratado carburante - AEHC. Regime de substituição tributária. Imposto recolhido na etapa anterior pela distribuidora. Produto que não sofreu processo de industrialização. Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório que corrobora a alegação da autora, que inclusive já havia

Ementa:
ANULATÓRIA. Auto de Infração lavrado por falta de recolhimento do ICMS. Operações mercantis com álcool etílico hidratado carburante - AEHC. Regime de substituição tributária. Imposto recolhido na etapa anterior pela distribuidora. Produto que não sofreu processo de industrialização. Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório que corrobora a alegação da autora, que inclusive já havia obtido parecer favorável em sede administrativa. Arts. 264, 418 e 423 do RICMS/00. Honorários reduzidos, respeitado o texto legal e as circunstâncias peculiares do caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos em parte.